Tribunal: TJDFT
Processo: 0730910-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso público para policial militar – exame toxicológico positivo para anfetamina – candidato com tdah tratado com fármaco registrado na ANVISA – interpretação da norma do edital com aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cuja pretensão é a obtenção da declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do certame para praça da PMDF. Acrescentou que durante a avaliação médica foi constado no exame toxicológico a presença de anfetamina, o que contraria as normas do edital. Aduziu que possui diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH CID 10 F90.0), por este motivo faz uso do medicamente Venvanse 70 mg 100 (cujo princípio ativo é o dimesilato de lisdexanfetamina). Narrou que o uso da substância é lícita para o fim de tratamento do TDAH e que a norma do edital não pode ser aplicada literalmente, sem considerar as condições de saúde do candidato.
2. A sentença julgou procedente o pedido, ao fundamento de que o ato de eliminação do certame violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que não considerou o uso terapêutico lícito da substância.
3. As razões recursais do Distrito Federal defendem a aplicação irrestrita do edital.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em estabelecer se o uso de substância lícita para fins de tratamento terapêutico, que contraria norma prevista em edital de concurso público, é passível de relativização pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em outras palavras, se a presença de anfetamina em exame toxicológico do candidato que presta concurso público para policial militar é, por si só, motivo ensejador da eliminação nos termos do edital.
III. Razões de decidir
5. Com o reexame das provas e das argumentações de ambas as partes e estou mantendo a r. sentença.
6. A presença de anfetamina nos exames médicos do candidato está devidamente esclarecida e justificada, visto que faz parte do seu tratamento de TDAH, sendo lícito o uso para esse fim.
7. De outro giro, a norma do edital prevista no item 17 do Anexo II do Edital, estipula quanto ao exame toxicológico a seguinte condição médica incapacitante: apresentar resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas ou proibidas, conforme relação do órgão competente.
8. Como se vê, a norma editalícia trata de substância entorpecente ilícita, o que não é o caso da parte autora, que fez uso de medicação registrada na ANVISA (sob prescrição médica). Portanto, a norma do edital deve ser aplicada observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque sua aplicação literal importaria na utilização indiscriminada e injusta da norma. Nesse sentido o seguinte precedente: TJDFT, APO 20140110627116, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, j. 27.05.2015, acórdão n. 871835.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.